Tribunal: TJMT
Processo: 1023878-51.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023878-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), PAULO MESSIAS DE PAULA - CPF: 127.251.701-25 (AGRAVANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), AYRES LUIZ DE ARANTES - CPF: 149.726.978-49 (AGRAVADO), VANIR LONGO DA SILVA ARANTES - CPF: 513.187.761-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA VIA LIMINAR – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELA REMANESCENTE FINAL – IMÓVEL HIPOTECADO – IRREGINAÇÃO PARA QUE SEJA DECLARADA A INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO TOTAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA –
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NOS REGISTROS DE IMÓVEIS – POSSIBILIDADE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O bloqueio da matrícula, na forma postulada, é medida excepcional, que deve aguardar o contraditório e ampla defesa, até mesmo porque não comprovada a quitação do contrato de compra e venda formulado entre as partes.

Em face do poder geral de cautela é possível a anotação à margem da matrícula de bem imóvel acerca da existência da ação, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1023878-51.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO MESSIAS DE PAULA

AGRAVADOS:

AYRES LUIZ DE ARANTES E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO MESSIAS DE PAULA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT,
Dr. Anderson Fernandes Vieira
, lançada nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer e Antecipação de Tutela via liminar nº. 1000743-07.2023.8.11.0098, ajuizada em desfavor de
AYRES LUIZ ARANTES
,
VANIR LONGO DA SILVA ARANTES
e
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu a liminar requestada, em que se pleiteava a indisponibilidade do imóvel, sob a matrícula nº. 2.100 do CRI
de Porto Esperidião/MT
, a fim de se evitar novos gravames e prejuízos a terceiros.

O agravante, em suas razões recursais, a
firma que ajuizou a presente ação “
em desfavor de Ayres Luiz Arantes, Vanir Longo da Silva Arantes e Banco Do Brasil S/A, objetivando a consignação do valor da última parcela do Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural firmado entre as partes, e a obrigação de fazer consistente na outorga da escritura definitiva do Imóvel
” (sic).

Resumidamente, diz que em 16/07/2019 comprou o imóvel rural dos agravados, Sr. Ayres Luiz de Arantes e Sra. Vanir Longo da Silva Arantes, no valor de R$2.543,377,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil e trezentos e setenta e sete reais), de forma parcelada.

Descreve que “
vinha cumprindo fielmente suas obrigações, inclusive antecipando parcelas de pagamento, sendo que para conclusão do contrato faltaria apenas a parcela programada para julho de 2023
” (sic).

Salienta que “
consultou a matrícula do imóvel que havia adquirido, e constatou em 09/06/2023 que havia três hipotecas sobre o referido imóvel, conforme se comprova pela Cópia emitida pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis do município de Porto Esperidião
” (sic).

Explica que antes do vencimento tentou contato com os agravados para solucionar a questão, todavia, sem êxito.

Defende que “
a última parcela venceu em 11/07/2023 sem que os Agravados efetuassem a liberação da matrícula para transferência
” (sic).

Ressalta que “
entendeu por bem notificar extrajudicialmente os Agravados, consignando que os valores da última parcela estavam disponíveis, no entanto, só seriam liberados após a baixa das hipotecas do Imóvel
” (sic).

Assevera que os agravados contranotificaram o recorrente para o pagamento da quantia de R$1.737.908,12 (um milhão, setecentos e trinta e sete mil, novecentos e oito reais e doze centavos) e mais R$11.052,94 (onze mil, cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos), no prazo de cinco dias.

Em razão disso, “
entendeu por bem pleitear a consignação em Juízo, visando amenizar os prejuízos e possibilitar ao Credor das Hipotecas, corréu nos autos, o levantamento das quantias, para após liberar os ônus que pendem sobre a matrícula do imóvel
” (sic), e ainda postulou, liminarmente, a indisponibilidade na matrícula do imóvel para impossibilitar transferência a terceiros e constituição de novos gravames sobre o bem.

Sustenta que na decisão agravada, o Magistrado singular consignou que “
a indisponibilidade na matrícula do imóvel tornaria oneroso ao Banco garantir o pagamento do empréstimo outorgado, e ainda, considerou ausente a probabilidade do direito
” (sic).

Assinala que “
o único prejudicado da relação negocial é o Agravante, haja vista que já pagou diretamente aos Agravados a quantia de R$ 2.656.969,45 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), conforme ampla comprovação feita com os documentos iniciais, e ainda depositou judicialmente a quantia de R$265.920,54 (duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), para pagamento da última parcela do contrato de compra e venda do imóvel
” (sic).

Anuncia que as hipotecas sobre o imóvel foram realizadas em 23/11/2017, sendo 3 no valor individual de R$70.000,00 (setenta mil reais), logo, a dívida não ultrapassaria R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), portanto, menor do que o depósito realizado judicialmente pelo agravante.

Argumenta que “
indicou o Banco do Brasil S/A no polo passivo da demanda justamente para que este receba sua dívida, mesmo que para isso tenha que levantar em seu favor a quantia depositada, e, por conseguinte liberar o Imóvel dos ônus hipotecários
” (sic).

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso para que seja expedido ofício ao Cartório de 1º Ofício de Porto Esperidião/MT, para que seja anotada a indisponibilidade na matrícula do imóvel sob o nº. 2.100 do CRI daquela Comarca, em virtude da presente ação (Id. 184940698).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

O agravado,
BANCO DO BRASIL S/A
, apresentou contraminuta, argumentando que
“embora o Agravante tenha juntado nos autos o contrato de compra e venda realizado entre ele e o Sr. Ayres Luiz de Arantes, verifica-se que as hipotecas foram registradas na matrícula do imóvel desde o ano de 2017, ou seja, antes da transação debatida nos autos
” (sic).

Logo, sustenta que “
tornar o imóvel indisponível tornaria oneroso para o Agravado Banco do Brasil S.A. garantir pagamento do empréstimo outorgado
” (sic).

Explana que “
o Agravante NÃO registrou na matrícula do imóvel o contrato de compromisso de compra e venda firmado, o que garantiria a segurança jurídica do negócio realizado
” (sic), razão pela qual entende evidente a ausência de relevância do direito vindicado, requerendo, assim, o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada (Id. 195415657).

Dispensada a contraminuta dos demais agravados (Ayres Luiz Arantes e Vanir Longo da Silva Arantes), porque ainda não citados na origem.

O preparo foi recolhido (Id. 185257192).

Na peça Id. 203711180, a parte
agravante
se opõe ao julgamento virtual e pede sua transferência ao plenário por videoconferência para fins de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos de origem que
PAULO MESSIAS DE PAULA
ajuizou a
ação de consignação em pagamento c/c obrigação de fazer e antecipação de tutela via liminar
em desfavor de
AYRES LUIZ ARANTES
,
VANIR LONGO DA SILVA ARANTES
e
BANCO DO BRASIL S/A
, relatando, sem síntese, que em 16/07/2019 adquiriu um imóvel dos dois primeiros requeridos e que sempre adimpliu as parcelas, pagando algumas antecipadamente.

Menciona que faltando apenas a última parcela referente a julho de 2023, consultou a matrícula do imóvel e constatou que havia três hipotecas sobre o referido imóvel.

Explana que ao tentar entrar em contato com os requeridos, não obteve êxito, recebendo apenas notificação, constando que ele estava inadimplente e que era para ser efetuado o pagamento, no valor de R$1.737.908,12 (um milhão, setecentos e trinta e sete mil, novecentos e oito reais e doze centavos) e mais R$11.052,94 (onze mil, cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

Diante disso, requereu, em sede liminar, a determinação de indisponibilidade do imóvel, com a averbação da ação na sua matrícula junto ao CRI de Porto Espiridião; a expedição de ofício ao Banco do Brasil, para que informe o valor atualizado das dívidas; e a autorização para consignar o valor da última parcela do contrato, consistente no valor de R$265.920,54 (duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos).

O Magistrado “a quo”, ao analisar a questão posta, deferiu parcialmente a medida postulada,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

No
tocante ao pedido de indisponibilidade
.

No caso em apreço, em sede de cognição sumária, verifico a ausência da probabilidade do direito. Embora a parte tenha juntado nos autos o contrato de compra e venda realizado entre as partes, verifica-se que há hipotecas registradas na matrícula do imóvel desde o ano de 2017, ou seja, antes da transação entre as partes.

Assim, deferir a liminar a fim de tornar o imóvel indisponível, ao menos por ora, tornaria oneroso para o Banco garantir pagamento do empréstimo outorgado. Entendo, portanto, que há necessidade de dilação probatória.

Quanto à expedição de oficio a fim de saber o valor da dívida objeto das hipotecas, cumpre a parte interessada requerer tal diligência junto à instituição.

Já em relação a consignação em pagamento, de plano cumpre destacar o que dispõe nossa legislação pátria acerca do tema.

Art. 335, CC. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

No caso vertente, a parte demonstrou a relação jurídica através do contrato. Comprovou, ainda, a notificação aos requeridos, a fim de adimplir a parcela e, ao menos por ora, não logrou êxito em saldar a dívida.

Observa-se, assim, diante da comprovada existência de discussão de débitos envolvendo as partes, que o mais acertado, nesse momento, é resguardar o direito da parte requerente, a fim de evitar juros e correções.

De mais a mais, nota-se que o autor demonstra seu interesse em quitar o débito.

Quanto ao perigo de dano, encontra-se amparado no fato de que, caso não admitida a consignação em pagamento, a parte requerente incorrerá em mora.

Além disso, o deferimento da liminar é reversível. Portanto, está preservado o direito da parte requerida em caso de reversão do provimento.

Diante de tais considerações, é de rigor a
concessão parcial da medida liminar
.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a medida liminar, a fim de:
AUTORIZAR a consignação do valor da última parcela do contrato, em conta judicial
.

(...)”

O autor agravante almeja a reforma da decisão para que seja expedido ofício ao Cartório a fim de se averbar a indisponibilidade da matrícula do imóvel objeto da lide, sob o argumento de que já quitou a integralidade do bem, com a consignação da última parcela em juízo, ressaltando, inclusive, que o valor consignado é maior que a dívida que os requeridos agravados possuem com o banco, referente as hipotecas apresentadas.

Pois bem. Segundo o que consta dos autos, o contrato particular de compromisso de compra e venda formalizado entre as partes diz respeito ao imóvel matriculado sob nº. 2.100 do CRI de Porto Esperidião-MT, denominado Fazenda Agropecuária das Pitas, situado no Município de Glória D’Oeste-MT, aperfeiçoado no valor de R$2.543.377,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta e três mil, trezentos e setenta e sete reais).

O respectivo contrato previa o pagamento de forma parceladas da seguinte forma:

1ª parcela
:
R$600.000,00
(seiscentos mil reais) com vencimento em 11/07/2019;

2ª parcela
:
R$100,00
(cem reais)
com vencimento em 25/09/2019;

3ª parcela
: imóvel rural denominado Faz. São Luiz, matriculado sob nº. 2.796, no valor de R$925.000,00 (novecentos e vinte e cinco mil reais);

4ª parcela
: no valor de R$920.377,00 (novecentos e vinte mil, trezentos e setenta e sete reais) convertidos em 6.481,53 arrobas de boi, a prazo com vencimento em:

Parcela 4.1
= 1.760,57 arrobas vencida em
11/07/2020
;

Parcela 4.2
= 1.760,57 arrobas vencida em
11/07/2021
;

Parcela 4.3
= 1.760,57 arrobas vencida em
11/07/2022
;

Parcela 4.4
= 1.199,84 arrobas vencida em
11/07/2023
;

A respeito da transferência do bem, diz o parágrafo terceiro da cláusula quarta da avença que:

“
Até a época da transferência dos imóveis
discriminados alhures será de responsabilidade dos contratantes o correto exercício da posse, devendo estar livre (tanto hodiernamente, quando à época da transferência) de qualquer ônus sejam a qualquer título for: débitos fiscais; multas (por crimes ambientais; preservação de APP; desmate ilegal; e, etc.); débitos trabalhistas; ITR; CCIR;
Hipoteca
; Financiamentos, e, etc.”
(Id. 128254399, na origem).

De fato, analisando a certidão de inteiro teor atualizada do imóvel objeto da lide, é possível certificar a existência de três hipotecas no imóvel, datadas de
2017
(Id. 128255843), ou seja,
anterior ao contrato entabulado entre as partes
.

De outro lado, consta dos autos
recibos bancários
da
1ª parcela
de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), realizada em 08/07/2019 (Id. 128254400); da
2ª parcela
de R$100,00 (cem mil reais), realizada em 28/10/2019 (Id. 128254402); a transferência da quantia de R$338.869,45 (trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), realizada pelo pagamento de arrobas de boi gordo em 11/07/2022,
da qual o agravante diz ser referente a quitação da parcela 4.3 do contrato
(Id. 128254438); e da
3ª parcela
, concernente ao contrato de compra e venda do imóvel Fazenda São Luiz, firmado em 02/12/2019 (Id. 128254406).

A 3ª parcela consta que a propriedade foi alienada por R$730.000,00 (setecentos e trinta mil reais) e parte do pagamento também foi acordada em arrobas de bois, vencidas, respectivamente, em 02/12/2020, 02/12/21 e 02/12/2022.

Os demais recibos foram produzidos apenas contendo assinaturas das partes, constando pagamento referente à quantia de
R$383.000,00
(trezentos e oitenta e três mil reais), equivalente a 2.321,22 arroba de boi gordo, datado de
25/11/2019
(Id. 128254414),
da qual o agravante alega referir-se à parcela 4.1 e parcial da 4.2
;
R$80.100,00
(oitenta mil e cem reais), referente ao pagamento de arrobas de boi gordo, datado de
04/04/2020
,
da qual o agravante diz que se refere ao pagamento parcial da parcela 4.2
(Id. 128254416) e da quantia de
R$230.000,00
(duzentos e trinta mil reais), referente ao pagamento de arrobas de boi gordo, datado de 14/09/2020,
que o recorrente diz ser concernente à quitação da parcela 4.2 e remanescente da parcela 4
(Id. 128254417).

De outro lado, na contranotificação realizada pelos requeridos agravados, eles contestam o pagamento datado de
25/11/2019
, no valor de
R$383.000,00
(trezentos e oitenta e três mil reais), sob o argumento de que não houve nenhum depósito do respectivo valor na conta bancária dos notificantes (Id. 128255877).

Ainda, apontam que as parcelas anuais, vencidas, respectivamente, em 11/07/2020, 11/07/2021, 11/07/2022 e 11/07/2023, não foram regularmente adimplidas.

Também ressaltaram, ao final, que o pagamento da quantia de R$80.100,00 (oitenta mil e cem reais), realizado mediante cheque, e da de R$338.869,45 (trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), mediante TED, não tem o condão de adimplir a totalidade das parcelas vencidas; e ainda apontaram o valor de R$11.052,94 (onze mil, cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos) referente a energia elétrica da qual tiveram que saldar para nome dos mesmos não ser negativado.

E na matrícula do imóvel, consta hipoteca de 1º, 2º e 3º grau, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) cada, datada de 09/06/2023 (Id. 128254439).

Embora o valor consignado em juízo aparentemente salde o valor das hipotecas apresentadas na matrícula no imóvel, datada de 09/06/2023, não é possível afirmar que houve a quitação integral do contrato, pois na contranotificação de Id. 128255877, os requeridos agravados argumentam que não receberam a parcela no valor de
R$383.000,00
(trezentos e oitenta e três mil reais) e não foram anexadas as transações bancárias, conforme apontados em outros recibos de pagamento.

Ademais, os requeridos agravados ainda não foram citados na origem, razão pela qual se mostra prudente aguardar a regular angularização processual, a fim de melhor esclarecer acerca dos pagamentos do contrato formalizado entre as partes, até mesmo porque há controvérsia quanto ao recibo apresentado no valor de
R$383.000,00
(trezentos e oitenta e três mil reais), o que leva a crer da necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Nesta vertente, a matéria de fundo depende do contraditório e devida instrução, excedendo, assim, os estreitos limites da cognição sumária atinente à tutela de urgência, pelo que se afigura inadmissível falar em probabilidade do direito, especialmente no que se relacionada à medida extrema de indisponibilidade do bem.

Acerca da necessidade de demonstração dos requisitos acima mencionados, este Tribunal de Justiça posiciona-se da seguinte forma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA GRAVADA A
INDISPONIBILIDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
; E AINDA QUE A AUTORA SEJA MANTIDA NA POSSE DO IMÓVEL E SEJA DETERMINADO AO RÉU QUE NÃO REALIZE QUALQUER ATO DE TURBAÇÃO À POSSE DA EMPRESA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– ANOTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO - POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

No caso dos autos, a medida revela-se realmente prematura e o Magistrado agiu com acerto, pois o material probatório anexado à ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de todos os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória
.

Isso porque, a despeito da documentação juntada com a inicial, a qual confere verossimilhança às alegações autorais, não há demonstração cabal, repita-se, em sede de cognição sumária, de quem deu causa ao descumprimento do contrato, bem como se houve o efetivo pagamento da quantia indicada na inicial a ensejar na concessão da medida como postulada, sendo mais prudente aguardar-se o contraditório.

Lado outro, diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se razoável determinar a averbação pretendida pelo agravante na referida matrícula do bem objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados nesses bens, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

Dessa forma, a determinação judicial de averbação, na matrícula do imóvel, da existência da ação em trâmite, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano ao agravado.”
(N.U 1010245-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA E RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO C/C PETIÇÃO DE HERANÇA C/C ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS C/C TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS OBJETO DA DEMANDA – BLOQUEIO DE MATRÍCULA – MEDIDA EXCEPCIONAL DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO
– ANOTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO - POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

O bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo, onde sequer foi instaurado o contraditório
.

Diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se razoável determinar a averbação pretendida pelo agravante na referida matrícula do bem objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados nesses bens, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

Dessa forma, a determinação judicial de averbação, na matrícula do imóvel, da existência da ação em trâmite, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano aos agravados."
(N.U 1012160-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

“AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDO APENAS PARA FINS DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE –
PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE

INDISPONIBILIDADE DOS IMÓVEIS
E CANCELAMENTO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E DO CERTIFICADO DE CADASTRO DO IMÓVEL RURAL (CCIR) DO IMÓVEL –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA
– REPETIÇÃO DA JÁ REFUTADA TESE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida decisão de Primeiro Grau que, em ação Anulatória de Escritura Pública, defere apenas parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, tão somente para fins de averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel objeto da lide, com base no poder geral de cautela, se, como no caso,
não se verifica a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento dos demais pedidos antecipatórios, relacionados à averbação de indisponibilidade e imediato cancelamento do CCIR e do CAR do imóvel rural
. 2. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).”
(TJ-MT 10064569720228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nada obstante, é evidente a litigiosidade sobre o bem imóvel, razão pela qual se mostra necessária a preservação dos interesses das partes litigantes e de terceiros.

A previsão se encontra na Lei nº. 13.097/15, art. 54, inciso IV,
in verbis
:

“Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações:

(...)

IV - averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos termos do inciso IV do caput do art. 792 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”

Cumpre dizer que referida anotação não impede a transferência nem o registro de escritura pública, mas tem o condão de (i) dar publicidade a terceiros quanto à existência das ações promovidas contra a parte e, ainda (ii) por meio de referida publicidade, evitar eventual desfalque patrimonial.

Assim, diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se prudente determinar a averbação na referida matrícula do bem objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Porto Esperidião-MT, para fazer constar às margens da matrícula nº.
2.100
a existência da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024